Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE DE CITAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, em que pese seja considerada a validade da citação, por AR, quando entregue em condomínio edilício em que reside a parte executada, restou demonstrado, no presente caso, que o agravado não mais residia no endereço constante do AR, ao tempo do recebimento, não tendo sido demonstrado, portanto, que o executado tenha efetivamente tomado conhecimento da execução.

2. Os valores penhorados são de pouco resultado útil ao processo e consubstanciam montante muito aquém do necessário à satisfação do crédito do agravante. Assim, mister o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos posteriores.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.